Tribunal: TJSP
Processo: 0006487-65.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000137589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006487-65.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDER SANTOS GADELHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
2
VOTO No 44808
APELAÇÃO No 0006487-65.2016.8.26.0635 PD
COMARCA: SÃO PAULO 17a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: EDER SANTOS GADELHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Uso de documento público falso. Recurso defensivo
postulando a absolvição por insuficiência probatória ou por
atipicidade
da
conduta.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que
proferida. Pena, substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e regime inicial aberto mantidos.
Recurso não provido.
Pela r. sentença de fls. 160/163, cujo relatório fica
adotado, EDER SANTOS GADELHA, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo,
como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, “caput”, ambos do
Código Penal, substituída a sanção corporal por uma pena
restritiva de direito e prestação pecuniária fixada em 10 (dez) dias-
multa.
Inconformado,
apela
o
sentenciado,
postulando
a
absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência
probatória (fls. 238/242).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 246/251), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
3
Justiça pelo seu improvimento (fls. 260/262).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre
representante da Defensoria Pública, anoto desde logo que a
condenação do réu foi bem decretada.
Com efeito, ficou sobejamente comprovado que, no dia 18
de junho de 2016, por volta das 09:45 horas, na Rua Bento Farias,
bairro Morumbi, nesta Cidade e Comarca da Capital, o acusado
Eder Santos Gadelha fez uso de documento público falsificado,
consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação CNH.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam
operação de bloqueio no local dos fatos, quando decidiram pela
abordagem do réu, o qual conduzia a motocicleta Dafra/Riva,
placas FQD-6843. Durante a abordagem o acusado apresentou
para sua identificação o documento CNH, categoria AD. Ao
pesquisarem os dados do documento no sistema os milicianos
constataram que aquela CNH era inexistente, sendo que, ao ser
questionado sobre a inexistência de seus dados no sistema, o réu
confessou que comprou o documento na “Auto Escola Tradição”,
localizada em Cotia/Granja Vianna. O acusado ainda confessou
pagamento do valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
para que a categoria de sua habilitação fosse alterada de AB para
AD, sem a realização dos exames obrigatórios. Identificada a
falsidade perpetrada, o réu foi preso em flagrante delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
4
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial, o acusado Eder Santos Gadelha admitiu que em 2010
comprou a CNH pelo valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos
reais), na “Auto Escola Tradição”, situada em Cotia/Granja Vianna.
Esclareceu que possuía habilitação na categoria AB e pagou para
alterar o documento para categoria AD sem efetuar os exames.
Acrescentou que quando foi abordado pelos policiais apresentou o
referido documento falso (fl. 05). Interrogado em Juízo, o réu negou
os fatos narrados na denúncia, alegando que apresentou a CNH
aos policiais sem saber que o documento era falso. Informou que
foi na “Autoescola Tradição” e fez todo o procedimento, com aulas,
provas prática e escrita, após o que entregaram sua habilitação,
tendo pago R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Esclareceu
que obteve sua carteira de habilitação em 2006, na referida
autoescola, e em 2008 mudou de categoria porque precisava dirigir
caminhões. Negou que tivesse falado na delegacia de polícia que
obteve o documento sem fazer os exames, pois o delegado somente
pediu para assinar o termo de declaração e foram os policiais que o
abordaram que ditaram ao delegado o que consta no interrogatório.
Acrescentou que perdeu os documentos relativos ao procedimento
da habilitação, aduzindo que fez o exame médico em Cotia, mas
não foi pedir seu prontuário (fl. 168 e CD).
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável ao
apelante.
]
Ora, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
5
em flagrante e apreenderam o documento falso (fls. 03, 04, 167 e
CD), acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 08/10), do auto de
exibição
e
apreensão
(fl.
11)
e
do
laudo
de
exame
documentoscópico (fls. 115/118), servem como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo
de culpabilidade.
Em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com
aqueles prestados na fase extrajudicial, os policiais militares
Emerson Silva de Luca e Airton Carneiro da Silva, apesar de não se
lembrarem
especificamente
da
operação,
confirmaram
que
apreenderam a Carteira Nacional de Habilitação do acusado e, pelo
papel, notaram que ela não era original. Declararam que ao ser
feita a consulta os dados não batiam. Acrescentaram que o
procedimento padrão durante a abordagem de trânsito é solicitar
os documentos do veículo e a CNH, e não fazer buscar pessoal,
sendo que quando suspeitam do papel fazem a consulta de dados.
Como se não bastasse, o laudo de exame
documentoscópico encartado aos autos atestou a falsidade da CNH
apreendida, concluindo o seguinte: “É FALSA a Carteira Nacional
de Habilitação descrita no capítulo “PEÇAS DE EXAME”, tendo em
vista não apresentar os elementos de segurança documental dos
similares legítimos” (cf. fls. 115/118).

Importante
consignar,
ainda,
que
é
torrencial
a
jurisprudência no sentido de que o crime de uso de documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
6
falso se tipifica independentemente da apresentação espontânea ou
por exigência de autoridade, não sendo necessária, também, a
prova do dano efetivo. De fato, “é pacífico que, para a
condenação pelos crimes de falso, basta a potencialidade
apta a enganar e a prejudicar, não sendo exigida prova do
dano efetivo” (RECr 93.292-RJ, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ
101(1)311). Além disso, “se alguém exibe porque quer exibir o
documento falso, ainda que tenha sido a autoridade a
solicitar
a
identificação,
faz
uso,
utiliza,
espontaneamente, age conscientemente, praticando a conduta
tipificada no art. 304 do CP (uso de documento falso). O ato
da autoridade de exigir os documentos equivale a solicitar,
permitindo a resposta de não os possuir. Assim, se há
exibição, esta é voluntária” (TJSP RT 653/280). No mesmo
sentido: TJSP RT 577/338, 653/287.
Ademais, é curial que quem compra uma CNH de pessoa
desconhecida ou em uma autoescola provavelmente inidônea,
como no caso em exame, obviamente sabe que se trata de um
documento materialmente falso, o que releva, inequivocamente,
que o réu tinha ciência tanto sobre a falsificação do documento,
como também tinha ciência da ilicitude de sua conduta, de modo
que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
ou por atipicidade da conduta.
Em suma, restou insofismavelmente demonstrado, pelas
provas produzidas nos autos, que o réu Eder Santos Gadelha fez
uso de uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, sendo, pois, de
rigor a manutenção de sua condenação por infração ao artigo 304,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
7
c.c. artigo 297, “caput”, do Estatuto Repressivo.
As
penas
foram
devidamente
individualizadas
e
justificadas, não comportando reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a MMa. Juíza sentenciante
fixou as penas básicas nos patamares mínimos, o que fica mantido
por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Na sequência, não
foram consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem
causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena definitiva
do acusado fica mantida em 02 (dois) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo.
Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), fica
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, tal como estabelecido na r. sentença.
Por derradeiro, fica preservada a fixação do regime inicial
aberto, para o caso de eventual necessidade de expiação da sanção
corporal (art. 33, § 2o, letra “c”, do CP).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, na
íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006487-65.2016.8.26.0635 São Paulo
8